Tribunal: STF
Processo: Inq 4832
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SOBRE EFEITOS DO ARESTO CONTRASTADO EM OUTROS INQUÉRITOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência dos vícios apontados pela Embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema.



    3. Embargos de declaração rejeitados.